Tribunal: TCU
Processo: 026.140/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 532/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.140/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Ferreira da Silva (XXX.509.117-XX); Ana Paula Melo de Oliveira (XXX.918.307-XX); Bruna dos Santos Meneses Moraes (XXX.413.157-XX); Camile Moreira Mascarenhas (XXX.379.827-XX); Claudete da Cunha Dias Martins (XXX.463.807-XX); Deise Lucia Silva de Souza Alves (XXX.310.647-XX); Ednolia Oliveira Liberali (XXX.543.407-XX); Flavia dos Santos Santiago (XXX.464.747-XX); Gabriele Santos da Silva (XXX.309.647-XX); Jessica Rosa de Oliveira (XXX.047.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.